Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação. Ação monitória. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Vencimento. Mora ex re. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial com incidência de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e de multa contratual (conforme previsão).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência dos juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária devem se dar desde o inadimplemento de cada parcela/mensalidade, objeto da condenação.
III. Razões de decidir
3. Nos termos art. 397, caput, do Código Civil: "O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.", de modo que os encargos da mora - os juros de mora e correção monetária, devem incidir a partir do vencimento de cada mensalidade (mora ex re).
IV. Dispositivo
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 397.